Tribunal: TJDFT
Processo: 0745474-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745474-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO JEFFERSON DOS SANTOS AGRAVADO: FILIPE CARVALHO DE MOURA, C MOURA CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS LTDA, TATIANA CARVALHO RODRIGUES CECILIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam qual decisão está sendo impugnada, considerando que o Id. 244804942 é mera petição juntada nos autos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora